Tribunal: TJDFT
Processo: 0007788-26.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007788-26.2005.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A hipótese não trata sobre rejulgamento do mandado de segurança para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Infere-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste tribunal – RE 602584/DF foi provido, por maioria, nos termos do acórdão de ID 24593419, para indeferir a ordem e fixar a seguinte tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Ou seja, ao apreciar o recurso extraordinário, aquela Corte reconheceu a repercussão geral ante o alcance da questão debatida e, ao tempo em que fixou a tese, decidiu o recurso afetado, não havendo questões pendentes de apreciação por este Colegiado. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 13:25:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator